Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL PROCESSO No : 0702151-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR DE JESUS MOUTINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Diga o agravante/recorrente se persiste o interesse processual pelo prosseguimento do recurso na via escolhida, diante do posicionamento apresentado na petição de ID 189207048, processo de origem, relatando o cumprimento da medida satisfativa pelo requerido-agravado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator